Tribunal: STF
Processo: ARE 1601453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Estupro de vulnerável. Provas. Duas vítimas. Continuidade delitiva específica. Danos morais. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 27 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes de estupro de vulnerável (duas vítimas).
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes cometidos contra vítimas diversas; e (iii) o valor da indenização mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3 - As declarações firmes e coesas da primeira vítima – menor de 14 anos à época dos fatos – de que o réu, seu tio, a tocou duas vezes nas partes íntimas, corroboradas pelos depoimentos da segunda vítima, da mãe dela e de testemunha, são provas suficientes dos crimes de estupro de vulnerável.
4 - Havendo continuidade delitiva entre crimes dolosos contra vítimas diversas, em que houve emprego de violência, mesmo que presumida, aplica-se a regra do crime continuado específico, aumentando-se a pena do crime mais grave até o triplo (§ único do art. 71 do CP).
5 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Indenização por dano moral fixada em valor desproporcional à condição financeira do réu deve ser reduzida.
Dispositivo.
7 - Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 71, 217-A; CPP, arts. 63, § único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 659, tema 983, REsp 1607392/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 04/10/2016; REsp 1359411/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 16/05/2016; AgRg no REsp 1.359.778/MG; AgRg no REsp 1.626.962/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016; TJDFT, Acórdão n. 548398, 20081010082823APR, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, DJE 23/11/2011; Acórdão n. 1037214, 20151010058742APR, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, DJE 14/08/2017.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente